Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700026-48.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: RONALDO MENDES CARRIJO AGRAVADO: RENE GALVARINO VELASQUEZ CALFUQUIR DECISÃO RONALDO MENDES CARRIJO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 145205076, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse movida por RENE GALVARINO VELASQUEZ CALFUQUIR, que deferiu a liminar, in verbis: “Concedo o benefício da justiça gratuita ao autor, considerando a sua apegada hipossuficiência econômica. Anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista a idade do autor (art. 1.048, I, do CPC). Cuida-se de ação de reintegração de posse, em que a parte autora fez pedido de liminar visando a desocupação liminar do imóvel objeto dos autos. Para tanto, fundamentou seu pedido alegando que desde 1977 ocupa a área indicada na petição inicial (Núcleo Rural Gusmão, Chácara n. 88, Córrego das Corujas, Setor Habitacional Sol Nascente), tendo em vista, que adquiriu o terreno do Sr. ADEMAR MOURA DA SILVA, conforme comprova a cessão de direitos de imóvel. Foram expedidas diversas diligências, até que se pudesse verificar a atual situação do terreno. É o breve relato. Decido. Com efeito, estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência. De fato, como alega o autor, restou demonstrado que a invasão vem ganhando maiores proporções, de modo que a não retomada imediata da área pelo autor pode ficar cada vez mais complicada. Ainda, impende destacar que a legitimidade passiva do réu, ao contrário do que alegou, resta evidente, sobretudo diante da manifestação clara do representante da área informando que o Sr Diego fez alusão à cooperativa do Sr. Ronaldo. Ademais, causa bastante estranheza alguém que alega não ter nenhuma ligação com a área apresentar sucessivas petições nos autos, de modo que não resta dúvida quanto à vinculação do réu com os fatos. Conforme registrado na certidão da oficiala de justiça (ID 142624324), as construções do local são incipientes, consignando que: "No local encontrei o total de 26 edificações simples, em sua maioria com barracos de madeirite, lonas e telhas de amianto". Pelos registros fotográficos, também se constata que se tratam de edificações bastante comuns em casos de invasão (ID 142624325-Pág.1). Os lotes estão sendo negociados com bastante brevidade e a ocupação se avança cada vez mais. Noutro pórtico, tem-se que o autor apresenta documentação que demonstra a efetivação de sua posse já há algum tempo, conforme denotam a declaração de EMATER, o CAR e o documento do Ministério da Agricultura (IDs 144070836 - Pág. 3 e seguintes). Ainda, existem fotografias do local e a comprovação de que já existiram diversas tentativas de invasão da chácara, tendo o autor formalizado reclamação e boletim de ocorrência à época (Ids 144070836 - Pág. 19 e seguintes). Conforme demonstrado, o autor já fora efetivamente reintegrado nessa área por ordem judicial anteriormente (ID 144070836 - Pág. 13). Nessa região, são constantes as ocupações irregulares por terceiros, de modo que a demora na apreciação da causa pode agravar ainda mais a situação, gerando mais prejuízos e privando indefinidamente o autor de ter acesso ao imóvel. Destarte, defiro o pedido de liminar. Expeça-se mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado a desocupação compulsória com auxílio de força policial, se necessário. O oficial de justiça deve fazer a citação de quem estiver no local, indicando os outros moradores para que seja feita a citação por edital, observando o disposto no CPC: “Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. § 1o No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. § 2o Para fim da citação pessoal prevista no § 1o, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. § 3o O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1o e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.” No ato de cumprimento do mandado, deve o oficial de justiça identificar o principal ocupante de cada um dos lotes existentes no local. Anote-se a necessidade de intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública. Por fim, expeçam-se ofícios para a CODHAB, Fazenda Pública e INCRA, informando se possuem interesse na área indicada na petição inicial (Núcleo Rural Gusmão, Chácara n. 88, Córrego das Corujas, Setor Habitacional Sol Nascente).” Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça no presente recurso ao agravante-réu, uma vez que a declaração de hipossuficiência (ids. 42712916 e 42712918, pág. 2) não é incompatível com a sua situação econômica que se extrai dos autos. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, os documentos acostados (ids. 127196766 e seguintes e ids. 144070836, págs. 4, 9/11 e 30), quais sejam, auto de reintegração de posse, declaração para cadastro de imóvel rural (CAR), recibo de inscrição no CAR, procuração outorgada por Ademar Moura da Silva e sua esposa, documento emitido pela EMATER, notas fiscais e recibo de serviço de eletricista, evidenciam a alegada posse do agravado-autor sobre o imóvel litigioso, situado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Chácara 88, Córrego das Corujas, Setor Habitacional Sol Nascente, ao menos desde 1977. De outro turno, o boletim de ocorrência policial (id. 127196787) também confere verossimilhança ao alegado esbulho praticado pelo agravante-réu na área litigiosa, além do mandado de constatação, no qual o Oficial de Justiça certificou (id. 142624324) que “no local encontrei o total de 26 edificações simples, em sua maioria com barracos de madeirite, lonas e telhas de amianto”, cuja “diligência foi realizada na companhia do Sr Diego, que se apresentou como morador da segunda casa da primeira entrada”, aliado ainda ao conteúdo da petição posterior apresentada pelo agravado-autor, com a informação de que “no dia da diligência a oficiala perguntou ao senhor Diego quem acompanhou a diligência e este afirmou que seria a cooperativa do Sr. Ronaldo” (id. 139548547, pág. 3). Assim, diante dos elementos acima expostos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora